Tribunal: STF
Processo: ARE 1326950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 92, Doc. 4):
    “Apelação. Servidora municipal. Médica. Pretensão de concessão de aposentadoria especial. Apelo do Instituto de Previdência do Município de Jacareí. Possibilidade de aposentação. Direito adquirido. Demissão superveniente irrelevante. Ausência de norma regulamentadora que não impede a concessão de aposentadoria. Possível a aplicação da legislação federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 11, Doc. 5).
    No apelo extremo (fls. 105-113, Doc. 4; e fls. 1-4, Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna. Sustenta, em síntese, a inexistência de direito adquirido à concessão ou à manutenção de aposentadoria a servidor apenado com demissão por fatos ocorridos na atividade, aduzindo que “deve ser considerada a existência de disposição expressa no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí estabelecendo que a aposentadoria concedida a servidor que, na atividade, tenha cometido infração punível com demissão, será cassada” (fl. 111, Doc. 4).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que incidem, ao caso, as Súmulas 279 e 636, ambas do STF (fls. 19-20, Doc. 5).
    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares (fls. 23-32, Doc. 5).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 92-95, Doc. 4):
    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor municipal, ocupante do cargo de médico, que requer em juízo a concessão de aposentadoria especial. 
    O laudo pericial de fls 188/189 concluiu que o autor laborou em contato habitual permanente com agentes de riscos ambientais e operacionais em grau médio de insalubridade. Atestou, ademais, que a utilização de EPI (luvas) não afasta, reduz ou controla os riscos de exposição a agentes biológicos (fls. 198). 
    A congruência entre os fatos atestados no laudo e a realidade laboral do servidor é presumida, de forma que incumbia ao réu a comprovação de sua inveracidade, o que não logrou fazer desde a época da elaboração do perfil. 
    O Instituto apelante sequer impugna as conclusões do laudo, prendendo-se à alegação de inviabilidade de aposentação ante a pena de demissão aplicada ao autor. 
    Razão não lhe assiste, entretanto. 
    O autor preencheu os requisitos necessários à aposentadoria em setembro de 2015, quando completou 25 anos de serviço especial. A penalidade de demissão ocorreu somente em novembro de 2017, fato incapaz de interferir no direito à aposentação, anteriormente adquirido. 
    Quanto ao mais, a jurisprudência predominante firmou-se no sentido de ser possível a aplicação da legislação federal (Lei 8213/91), garantindo-se a conversão. A inexistência de Lei Complementar, aludida pelo artigo 40, §1º, da Constituição Federal, não pode impedir que o servidor tenha o tempo de serviço prestado sob atividade insalubridade contado de forma especial. 
    Nesse sentido: 
    MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO DECISÃO BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral Artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima (MI nº 1083, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, j. 02/08/2010). 
    […]
    De rigor a manutenção da r. sentença, portanto. 
    Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso. 
    Pela sucumbência recursal, cumpre majorar a verba honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a forma de cálculo fixada pela origem.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos Servidores Públicos do Município de Jacareí, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente